Tribunal: TJES
Processo: 5002241-55.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002241-55.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MEIRA DIAS SANTOS JUNIOR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002241-55.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: MEIRA DIAS SANTOS JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão extraordinária - 14 de novembro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de sentença (id 4826956) que julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para declarar nulo o contrato ora discutido, condenando a requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA:
(a)
à restituição imediata e integral à autora da quantia de R$ 5.971,09, atualizados monetariamente, a contar do efetivo desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação;
(b)
para condenar a requerida a indenizar aos autores por danos morais no valor de R$ 3.000,00, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo: a) o acolhimento das preliminares arguidas; b) a declaração de validade do contrato firmado, ante a inexistência de vício de consentimento; c) o julgamento improcedente do pedido de restituição imediata dos valores desembolsados, devendo o recorrido aguardar o prazo de 30 dias a contar do encerramento do grupo; d) o direito em descontar os valores referentes aos percentuais da taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato; e) o afastamento da condenação por danos morais, ante a inexistência de conduta lesiva; f) por cautela, em caso de manutenção da condenação por danos morais, que seu valor seja limitado à R$ 300,00 (trezentos reais).

O recorrido não apresentou contrarraz
ões (id 4560076)

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada.

Explico.

Primeiramente, é importante observar que a recorrente alega que a sentença recorrida é
ultra petita,
em razão de reconhecimento de ofício do juiz sentenciante de cláusulas abusivas contratuais, sem o respectivo pedido da parte requerente (ora recorrido), o que afronta a Súmula 381 do STJ.

Verifico, no entanto, que ao contrário do que foi sustentando pela recorrente, a exordial contém requerimento expresso nesse sentido (id 4826864, p. 14).

Frise-se que, de qualquer forma,
o juízo
a quo
reconheceu a completa invalidade do contrato firmado entre as partes contratantes e não apenas “uma ou outra cláusula”

e, consequentemente, condenou a recorrente à devolução integral e imediata dos valores pagos pelo recorrido
. Veja-se a fundamentação da sentença:

“
Compulsando os autos, constato que o conjunto probatório revela que a parte requerida utiliza a promessa de contemplação como atrativo na captação de consumidores. A toda evidência, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada, o que
configura falha na prestação do serviço
, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Cumpre ressaltar que tal prática vem se repetindo com frequência em inúmeras outras ações semelhantes, apresentando aos consumidores narrativas verossímeis que corroboram a prática de promessa de contemplação através da
simulação de um negócio similar ao financiamento imobiliário.

Diante desse quadro, tenho que a rescisão do contrato se impõe como resultado desse
defeito do negócio entabulado entre as partes
,
fazendo jus a parte autora à restituição integral da quantia paga pelo consórcio até o ajuizamento da presente ação
, a saber, R$ 5.971,09, conforme extratos juntados pela requerida no id. 12239326.”

Com absoluta razão o juiz sentenciante, pois a recorrente descumpriu vários dispositivos do CDC, a saber: art. 6º, inc. III e IV, art. 39, inc. IV, art. 46, art. 51, inciso IV. Frise-se que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é norma que tutela um sujeito considerado vulnerável no mercado de consumo, como é o caso
sub judice.

Por outro lado,
com a devida vênia, discordo do posicionamento do juiz sentenciante no tocante a condenação da recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais, pois
não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Apesar de ilícita a conduta da recorrente, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido não atinge os substratos materiais acima elencados, sendo somente devido a esse último, em decorrência da nulidade contratual, a devolução imediata das quantias que foram pagas. Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o

recurso, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
nos seguintes termos:

1) MANTENHO a condenação da recorrente à restituição imediata e integral da quantia de R$ 5.971,09
(cinco mil, novecentos e setenta e um reais e nove centavos), valor esse que deve ser atualizado monetariamente a contar do efetivo desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação,
em decorrência do reconhecimento da nulidade do contrato objeto da presente demanda
;

2) REFORMO a sentença recorrida no tocante a condenação da recorrente ao pagamento

de indenização por danos morais,
julgando
IMPROCEDENTE

tal pedido feito pelo requerente (ora recorrido).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[
1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)